Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELA DA DÍVIDA. PEDIDO PREJUDICADO ANTE O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DOS VALORES DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 82 DO CPC. CONSECTÁRIO DA SUCUMBÊNCIA. AVERIGUAÇÃO QUANDO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RETORNO AO REGULAR TRÂMITE DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a nulidade das citações dos executados na fase de cumprimento de sentença, e deixou de condenar o condomínio exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e danos morais, não declarou a prescrição e extinção de parte da pretensão executória, além de não ter fixado honorários advocatícios. 1.1. Em suas razões, pretendem os agravantes o provimento do recurso, com a consequente reforma das decisões atacadas nos itens apontados, para condenar o recorrido ao pagamento da multa aos recorrentes por litigância de má-fé, pagamento de indenização aos agravantes pelos danos morais e materiais causados a eles, cujos valores deverão serem arbitrados nesta sede, bem como seja declarada a prescrição e extinção de parte da ação executória na fase de cumprimento de sentença. Requerem, ainda, seja o recorrido condenado a reembolsar os honorários periciais aos recorrentes e, por fim, seja arbitrado os honorários advocatícios ao patrono dos agravantes nessa fase.
2. Sinopse processual: O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença iniciado pelo condomínio recorrido visando a cobrança de débito condominial e honorários advocatícios (R$ 22.423,89), tendo a decisão agravada acolhido a nulidade da citação dos executados e declarado nulos os atos processuais subsequentes.
3. Com o reconhecimento, nos autos do agravo de instrumento movido pelo condomínio exequente, da validade da citação dos agravados e dos atos processuais praticados, o pedido relativo à declaração de prescrição de mais de 90% (noventa) por cento dos títulos que embasam a execução da origem restou prejudicado, eis que a pretensão dos agravantes se fundava no reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, circunstância reformada nesta instância.
4. Em relação ao pedido de danos morais, a pretensão dos agravantes não merece acolhida. Isso porque, tratando-se o processo de origem de cumprimento de sentença, o pedido autônomo de danos morais em razão de declaração da nulidade da citação não se mostra compatível com o feito, o qual visa, tão somente, satisfazer o credor nas verbas devidas pelos executados, constituídas mediante título executivo judicial. Dessa forma, o presente processo não é a via adequada para a postulação pretendida pelos executados.
5. No tocante ao pedido de reembolso das verbas periciais, conforme se constata do art. 82 do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que requerer a produção da prova pericial, incumbindo à parte derrotada reembolsar o vencedor dessa despesa ao final do processo. 5.1. Em outras palavras, o reembolso de valores pagos a título de honorários periciais trata-se de consectário da sucumbência, razão pela qual somente apurada ao final do feito, momento em que se poderá identificar a parte vencedora e a vencida. 5.2. Precedente: “[...] 1. De acordo com o artigo 82, § 2o, do CPC/2015, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou. Por sua vez, o artigo 84 também do CPC/2015 dispõe expressamente que a remuneração do assistente técnico é considerada despesa judicial. 2. Com base nas referidas normas processuais, o reembolso de valores pagos pela parte vencedora a título de honorários periciais trata-se de consectário da sucumbência, razão pela qual não se exige pedido do vencedor, tampouco que conste expressamente do dispositivo da sentença, pois implícito na condenação do vencido ao pagamento integral dos encargos da sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0710510-64.2020.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, DJE: 03/08/2020). 5.3. Por esta razão, mostra-se incabível o deferimento do pedido dos agravantes nesta sede. Porquanto. Com o reconhecimento da validade da citação, o feito retomará seu regular curso na origem, só se podendo averiguar a sucumbência das partes quando da sentença.
6. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte devedora, também não lhe assiste razão. 6.1. A intenção dos executados para considerar o agravado como litigante de má-fé não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 6.2. Nesse ponto, os devedores não demonstraram a prática de qualquer atitude do exequente que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 6.3. Além do mais, a litigância de má-fé não se presume e pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 6.4. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não restou caracterizada a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC, porquanto o exequente apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
7. No concernente aos honorários advocatícios, deve-se destacar que, na hipótese, o magistrado singular reconheceu a nulidade da citação dos agravados. Em 2o grau, todavia, a validade do ato citatório e dos atos subsequentes foi declarada. 7.1. Considerando a validade da citação, não é possível discutir a fixação de honorários em favor do causídico dos devedores, pois o processo simplesmente retornará ao trâmite regular, permitindo que os executados exerçam seu direito de defesa e contraditório. Ademais, a imposição de honorários advocatícios na execução de uma sentença é consequência da extinção da obrigação, não aplicável ao caso em questão. 7.2. Precedente: “(...) 2. A condenação em honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença está relacionada ao fato de o acolhimento da impugnação acarretar a extinção da obrigação, total ou parcial, o que não ocorre quando há a declaração de nulidade da citação, porquanto não houve reconhecimento de direito para qualquer das partes, mas apenas a declaração da ocorrência de error in procedendo, acarretando o retrocesso da marcha processual. (...)” (07025678820238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/05/2023).
8. Agravo de instrumento improvido.